Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por CELIA GAMA CARVALHO contra decisão proferida pelo juízo de direito da Terceira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação de Execução de Acordo de Guarda Compartilhada c/c Alienação Parental c/c Danos Morais PJE no 14512 -66.2018.8.11.0004 – código: 292690 movida em desfavor de ANDRE MARCIO OLIVER, que assim decidiu:
“Acolho o pedido formulado pelo representante da parte autora, e determino a Execução da guarda compartilhada, para que seja assegurado o acertado no título executivo.
Nesse passo, determino a continuação do feito para a aferição da suposta Alienação Parental pela parte da ré.
Por fim, defiro a condenação da requerida ao pagamento de danos morais experimentados pelo requerente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).”
Sustenta o agravante, em síntese, que (i) no decorrer do cumprimento da obrigação assumida pelas partes, a criança passou não mais querer compartilhar a convivência com seu genitor/agravado; (ii) o pai se encontra sob investigação criminal; (iii) não paga um centavo sequer de pensão alimentícia à filha menor de idade, depositou apenas e tão somente quando do ajuizamento da ação que ora se agrava; (iv) tem sofrido inúmeras ameaças e perseguições, inclusive tem medida protetiva; (v) o agravado tenta prejudicar a agravante, vez que, a mesma contraiu novo matrimônio.
Nesses termos pede pela concessão da tutela de urgência para que a Agravante possa exercer de pronto a guarda unilateral da menor Yara Yasmim até final julgamento dos processos que se encontram em trâmite.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Todavia, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência dos pressupostos autorizadores do artigo 300, do CPC.
O caso concreto não propicia o deferimento da pretensão liminarmente, ou seja, a concessão de tutela antecipada, sendo prudente a oitiva da parte contrária, bem ainda do Ministério Público, não se verificando, a meu juízo, iminente situação de risco à infante.
Ademais, não há, até a presente fase processual, evidente abuso de direito em prejuízo da menor, ou comprovação de iminente risco de dano irreparável em seu prejuízo, requisitos insertos no art. 300 do CPC.
Assim, visando preservar o melhor interesse da criança, se não ficar demonstrada qualquer situação que recomende a fixação da guarda de forma unilateral, de rigor que esta se dê de na forma como determinada pelo magistrado de piso.
Quanto o bastante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, contra-arrazoar (art. 1019, II, do NCPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
= Relator =